Tribunal: TJDFT
Processo: 0755181-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755181-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAX LANIO BATISTA RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. CONTRATO DE GAVETA. FALTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DO TERCEIRO CESSIONÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei n. 8.004/90 condicionou a transferência dos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação à anuência do agente financeiro, de modo que a formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel financiado através do SFH, deve ocorrer concomitantemente à transferência do financiamento respectivo e com a obrigatória interveniência da instituição financiadora. 1.1. O denominado contrato “de gaveta” não tem validade perante a instituição credora, já que a exigência legal se faz necessária por imposição normativa específica e de interesse público. 2. In casu, embora o autor/cessionário tenha assumido a obrigação de pagar as parcelas do contrato, o instrumento de cessão de direitos pactuado entre ele e o(a) cedente não gerou efeitos em relação à credora fiduciária, uma vez que não houve expresso consentimento por parte da instituição financiadora quanto às cessões realizadas. 3. Não figurando o demandante na mesma relação jurídica de direito material com a parte requerida, patente sua ilegitimidade para ocupar o polo ativo da demanda. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 757 do Código Civil, sustentando que, em contratos firmados sem o consentimento formal do agente financeiro, o falecimento do mutuário enseja a quitação automática da dívida via seguro, aproveitando ao cessionário. Afirma que a exigência de anuência formal do agente financeiro para o exercício desse direito viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMS e desta Corte de Justiça; b) artigo 653 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento de sua legitimidade para acionar o seguro prestamista e postular a quitação do financiamento imobiliário, pois o cessionário pode praticar atos em nome do cedente; c) artigo 6o da Constituição Federal, argumentando que adquiriu o imóvel de boa-fé, assumiu integralmente os encargos financeiros e manteve o contrato ativo até a ocorrência do sinistro, razão pela qual, negar-lhe a quitação configura ofensa aos princípios da moradia e da segurança jurídica; d) artigos 6o, incisos III, IV e VIII, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a relação entre o cessionário e a seguradora é nitidamente de consumo por equiparação, sendo certo que o recorrente arcou com os encargos da avença, inclusive o prêmio do seguro, por isso, exigir do cessionário a anuência da instituição financeira como condição para reconhecimento da cobertura do seguro é impor uma cláusula abusiva e restritiva de direito. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome de ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 (ID 74252960). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 757 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74252960. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025